Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008683-60.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005546-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: L. S., representado por sua genitora LARISSA LOPES SCOPEL .
Processo na origem: 1001994-59.2022.8.11.045
Comarca de Lucas do Rio Verde.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência (Proc. n°1001994-59.2022.8.11.045) que L. S., representado por sua genitora LARISSA LOPES SCOPEL move contra UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID origem): concedeu a antecipação da tutela para determinar que a Agravante autorize o acompanhamento por fonoaudióloga infantil, especialista em apraxia da fala, método Prompt, conforme indicação médica, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento.
AGRAVO: UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Aduz que não há previsão contratual ou no Rol de Procedimentos da ANS para tratamentos com o método PROMPT e somente tem obrigação de autorizar eventos de saúde constantes do rol de procedimentos médicos abrangidos pelo contrato, portanto ausente a probabilidade do direito. Defende que o rol da ANS não pode ser considerado como meramente explicativo e sim taxativo. Sustenta que não há comprovação da eficácia do método PROMPT sobre o tratamento de autismo pelos métodos convencionais na rede credenciada. Argumenta que a decisão fere o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e prejudica os demais beneficiários do plano. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a tutela de urgência diante da inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o acompanhamento por fonoaudióloga infantil, especialista em apraxia da fala, método Prompt, conforme indicação médica, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento.
A agravada, atualmente com 4 anos de idade, contratou com a requerida o plano de saúde, UNIMED CUIABÁ UNIMAIS FAMÍLIA, registrado sob o número 28/2889, ao qual aderiu em 30.08.2018.
A autora foi diagnosticada com indícios de autismo, associado a falta de desenvolvimento da fala, sendo-lhe indicada a realização de terapias multidisciplinares, objetivando investigar algum problema motor ou de cunho neurológico, para melhora da qualidade de vida e independência.
A agravante se recusou ao custeio do tratamento de fonoaudiologia pelo método PROMPT, sob o argumento de que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão no contrato para o tratamento da patologia que acomete a autora, ora agravada, e quanto aos tratamentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6